Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO DE CABOS. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que decretou a prisão preventiva da paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta, consistente no fato de a paciente integrar um esquema criminoso estável, hierarquizado e com divisão de tarefas, voltado à prática de furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia.

4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.

5. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.